Tribunal: TJMT
Processo: 1013745-81.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013745-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JOAO MARCOS PEDROZO - CPF: 990.011.442-68 (PACIENTE), CRISTIANE MAGALI DE ALMEIDA - CPF: 016.736.411-13 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1
.
NEGATIVA DE AUTORIA
- NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT
–
TESE NÃO CONHECIDA.
2.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR
(ART. 312, DO CPP)
– IMPROCEDÊNCIA
–
DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
– NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT
–

3
.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–

4.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
ENUNCIADO N
º. 43 TCCR/TJMT
–

ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.
É inviável debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento.
Enunciado nº. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”;

2.1.

Fica
e
videnciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, considerados fortes indícios de ativa participação dos pacientes no delito de Tráfico de Droga, com a apreensão
de 18 porções de pasta-base de cocaína (23,37g) e quantia em espécie (R$ 429,00), com mais de seis notas,
o que
reforça a necessidade da medida extrema.

2.2.
Alia-se a isso,
o fundado risco de reiteração delitiva, porquanto os pacientes respondem a outros processos, sendo um com mandado de prisão em aberto (pela prática do crime de Furto), e outro, com executivo de pena (contendo duas condenações definitivas, ambas, pela prática do crime de Tráfico de drogas).
Inteligência do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCRTJMT,
ad litteram
: “
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

4.1.
Solitários predicados pessoais favoráveis aos pacientes, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada.

4.2.
Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
João Marcos Pedrozo
e de
Cristiane Magali de Almeida
, segregados desde
9.7.2022,
pela prática em tese, do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33 da Lei nº. 11.343/2006), em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz Plantonista da Comarca de Cáceres/MT.

A impetrante sustenta que,
mesmo
não
existindo
justa causa
para manutenção das
prisões preventivas
dos pacientes
, bem como diante da
falta dos fundamentos
da medida extrema,
o Juízo coator
negou-lhes o direito de recorrer em liberdade
.

Assevera ainda

que inexistiriam
indícios suficientes de autoria
do delito por parte dos apelantes. Por fim, defende que o paciente
João

Marcos
tem
bons predicados
pessoais, o que ensejaria a revogação da sua custódia.

Requereu-se ao final, a
restituição,
in limine
, da liberdade
dos pacientes. No
mérito
, aguarda a
confirmação
da ordem (ID 134966662).

Anexou documentos (ID 134966665).

A liminar foi
indeferida
(ID
135183673).

As informações judiciais estão nos autos (ID
136213688).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição (ID
136364650
):

“HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. Impossibilidade. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Garantia da ordem pública – Risco de reiteração delitiva – Paciente que praticou crime em situação de liberdade provisória anteriormente concedida, e paciente que possui executivo de pena em seu desfavor. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos, que em rondas ostensivas em Cáceres/MT, Policiais Militares avistaram um indivíduo (o paciente
João

Marcos Pedrozo
) saindo de uma residência que, ao notar a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à referida casa, deixando cair uma porção de pasta-base de cocaína.

Ato contínuo, e diante de fundadas razões, os policiais entraram na residência (conhecida como “ponto” de venda de drogas) e localizaram com o paciente, 17 porções de pasta-base de cocaína.

Em continuidade às diligências, os milicianos encontraram no interior da residência, a paciente
Cristiane Magali de Almeida
e, em seu quarto, apreenderam uma porção de cocaína, em pedra, além da quantia de R$ 429,00 (em notas trocadas e moeda) (Boletim de Ocorrência - ID 134966665 – fls. 5/7).

Diante disso, os pacientes foram presos em flagrante, em 9.7.2022, pela suposta autoria do delito de Tráfico de Drogas art. 33 da Lei nº. 11.343/2006). As prisões em flagrante foram convertidas em preventiva, durante
audiência de custódia
, no dia 9.7.2022.

1.
NEGATIVA DE AUTORIA

Em suma, a Defesa sustenta que ausente a autoria delitiva por parte dos pacientes,
tanto porque inexistente denúncia anônima, quanto porque diante da fragilidade da materialidade e, além do mais, o suposto delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

No entanto, tais
alegações não merecem prosperar, pois, o
Habeas Corpus
é ação de impugnação autônoma que não comporta essa dilação probatória.

Oras, se de um lado ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva bem como na hipótese de absolvição, por outro lado, não há como ser afastada,
com plena convicção,
a eventual participação dos pacientes na conduta delituosa, não sendo, evidentemente, neste
writ
, que iremos discutir essa prova meritória.

E pelo ao contrário do que afirma a impetrante, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID
134966665 – fls. 5/7), pois
, é fato, que os pacientes foram detidos em sua residência, com entorpecentes e valor em espécie, depois de fundadas razões para os policiais militares abordarem o paciente que, fugiu ao avistar a aproximação policial, deixando cair uma porção de droga.

Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação nos crimes ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do
Habeas Corpus.

Alias, confira-se o que dispõe o
Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...)
4. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1007992-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Diante dessas considerações,
não
conheço do recurso nessa parte.

2.
FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

A impetrante defende que
existe justa causa para manutenção das prisões preventivas dos pacientes
e alega estarem
ausentes os fundamentos da medida extrema.

Sem razão
, contudo.

Isto porque,
pude observar na decisão invectivada (ID 134966665 – fls. 66/70), que o Magistrado
a quo
converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas, com fulcro no art. 312 do CPP destacando os indícios de autoria, a presença da materialidade do delito insculpido na Lei de Drogas, diante da apreensão de 17 porções de pasta base de cocaína (19,03g), e 1 porção média de pasta base de cocaína (4,34g), além de quantia em espécie (R$ 429,00).

E, para além disso, ao que me parece, existe sim justa causa para a manutenção das prisões em desfavor dos pacientes, eis que:

“... O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo nº. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

No ponto, constatou-se a existência de cumprimento de mandado de prisão, em desfavor do paciente
João Marcos
(AP nº. 1001265-53.2022.8.11.0006), em que, naquela ocasião, a prisão preventiva decretada nos autos nº. 1004261-58.2021.8.11.0006 (pela prática do delito insculpido no art. 155. §1º, do CP) de foi revogada, sendo-lhe impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, que
João Marcos

não
praticasse novos crimes.

Igualmente, o Magistrado ressaltou ainda, a existência de um executivo de pena (
PEP
nº. 0008681-02.2016.811.0006, em que ostenta duas condenações definitivas AP nº.
0006794-08.2013.8.11.0064 e AP nº.
0005336-28.2016.8.11.0006, ambas por Tráfico de drogas, conforme consulta no
SEEU
)
,
em desfavor da paciente
Cristiane
consignando, assim, a necessidade de manter a prisão em desfavor dos pacientes, para a garantia da ordem pública e para evitar-se a reiteração delitiva.

Ilustrando esse raciocínio:

“(...)
Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ante a apreensão de entorpecentes, bem como pela suposta renitência do paciente
(...)”. (N.U 1015449-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021). Destaquei.

Assim sendo, a alegada ausência de fundamentação e de justa causa, não estão evidenciadas, uma vez que o Magistrado na origem apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública e diante da reiteração delitiva dos pacientes
, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

3.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria destaco:

“(...)
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 153249 BA 2021/0283423-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

4.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
João Marcos Pedrozo
e de
Cristiane Magali de Almeida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022